Tribunal: TJPA
Processo: 0002908-85.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002908-85.2015.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES

APELADO: JOSE ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002908-85.2015.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL

APELADO: JOSE ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA

ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU A PEDIDO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO QUE INTEGROU PROCEDIMENTO PERANTE O CONSELHO
DISCIPLINAR DA FORÇA AÉREA
MILITAR.
FATOS CONTIDOS NA DECLARAÇÃO FORAM APRECIADOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PERANTE A INSTITUIÇÃO MILITAR. FATO PASSÍVEL DE ACONTECER NO COTIDIANO, ENVOLVENDO DESAVENÇAS ENTRE PARES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL AFASTADO. NÃO VERIFICADA HIPÓTESES DO ART. 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I – No caso em tela, apesar de tal situação ter trazido incomodo ao requerente/apelado, não vislumbro que tenha se configurado dano moral, pois as acusações contidas na declaração tratavam da rotina do dia-a-dia de trabalho na instituição, sendo oportunamente verificadas no âmbito interno da Força Aérea, que por sua vez, considerou que não havia óbice para que o autor permanecesse no serviço militar.

II – O afastamento temporário do autor/apelado por questões psicológicas, conforme narrado na audiência de instrução e julgamento, não pode dar ensejo ao dano moral, pois não verifico que a conduta do réu tenha sido efetivamente um ato ilícito.

III – Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETEDA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002908-85.2015.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL

APELADO: JOSE ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA

ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por JOSÉ ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA, julgou a demanda nos seguintes termos:

Julgo parcialmente procedente o pedido. (...) para:

a) condenar o réu ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo sobre esse valor juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples) a partir do evento danoso (...) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data de intimação do réu para cumprimento desta decisão

b) (...) condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação

ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES afirma nas razões recursais que o histórico da demanda advém da elaboração de uma declaração sobre o perfil do recorrido, a qual foi destinada a um oficial superior, sendo as partes militares da Força Aérea Brasileira, tendo, em seguida resultado em punição administrativa ao recorrido.

Afirma que houve a comprovação de que o recorrido estava descumprindo normas militares, de modo que não é possível admitir que sua conduta seja passível de responsabilidade civil, posto que foi solicitado pelo superior hierárquico para fazer tal declaração sobre o perfil do apelado.

Ressalta que não há prova nos autos do nexo de causalidade entre a declaração e possíveis problemas psicológicos sofridos pelo apelado. Ademais, formulou comunicação onde narrou circunstâncias passíveis de sanção administrativa, o que de fato ocorreu. Requereu a reforma da sentença e o afastamento da condenação em danos morais.

Não houve contrarrazões – conforme id n. 2378878 - Pág. 4.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002908-85.2015.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL

APELADO: JOSE ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA

ADVOGADO: WILLIAMS FERREIRA DOS ANJOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ALEXANDRE VALDIR DE QUEIROZ GOMES contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por JOSÉ ALEXANDRE DE ASSIS CUNHA.

Busca O RECORRENTE que seja afastada a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), afirmando que a sua conduta não representa ato ilícito e não guarda nexo de causalidade com abalo psicológico sofrido pelo autor, pois apenas confeccionou uma declaração sobre o perfil do apelado e entregou para o superior hierárquico que havia solicitado o documento e ainda comenta que houve sanção administrativa aplicado ao recorrido o que demonstra que este não cumpriu devidamente com as normas militares.

Pois bem.
Segundo Maria Helena Diniz:
“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”
(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Por sua vez, a responsabilidade subjetiva é aquela que tem embasamento na ideia de culpa, pressuposto necessário do dano indenizável.

Nessa linha, importante referir que o presente caso trata de responsabilidade civil subjetiva, a qual, para se caracterizar, depende da comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Sobre o tema, os arts. 186, 187 e 927, do Código Civil, assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Do que se denota dos autos a situação que o autor/apelado alega ter sido promovida pelo réu/apelado como ato ilícito capaz de gerar dano moral, considero, ao contrário, que se trata de questão que eventualmente pode ocorrer no âmbito laboral em qualquer esfera, inclusive militar, quais sejam, intrigas, desavenças, ou condutas individuais capazes de gerar incômodo de forma recíproca aos pares.

Observa-se das alegações finais apresentadas pelo autor (id n. 2378873 - Pág. 1) que a declaração confeccionada pelo réu, integrou procedimento perante o Conselho de Disciplina da Força Aérea, do qual resultou ao autor/apelado a penalidade de 6 (seis) dias de prisão, sendo, por conseguinte, considerado, pelo referido Conselho, apto a permanecer em suas atividades militares.

Portanto, tal fato foi devidamente apreciado em âmbito administrativo perante a instituição militar mencionada, e, apesar de tal situação ter trazido incomodo ao requerente/apelado, não vislumbro que tenha se configurado dano moral, pois as acusações contidas na declaração tratavam do dia-a-dia de trabalho na instituição, sendo oportunamente verificadas no âmbito interno da Força Aérea, que por sua vez, considerou que não havia óbice para que o autor permanecesse no serviço militar.

Ainda na mesma manifestação do autor (memoriais finais), este comenta que “
foi um dos militares de fibra que não aceitaram as humilhações praticadas pelo capitão, enquanto o réu o bajulava para beneficiar-se”.
Desta narrativa, denota-se que havia uma discordância em relação ao comando superior por parte do autor, o que para o réu seria motivo de criticá-lo, como fez na declaração mencionada, ou seja, temos nesta situação um
imbróglio, que foi devidamente apurado internamente e que, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Outro ponto se refere ao fato de que o afastamento temporário do autor/apelado por questões psicológicas, conforme narrado na audiência de instrução e julgamento, não pode dar ensejo ao dano moral, pois não verifico que a conduta do réu tenha sido efetivamente um ato ilícito, caso contrário, a própria Força Aérea não teria aceitado o documento e teria, certamente, punido o réu, o que não ocorreu.

Em consequência, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - REDE SOCIAL - FACEBOOK - VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM - NÃO OCORRÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO - Aquele que, por ato ilícito (CC, arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC, art. 927). O direito indenizatório exige, porém, que se comprove o dano, a culpa lato sensu (dolo ou culpa stricto sensu) do agente causador do dano, e o nexo de causalidade entre a culpa e o evento danoso. Não estando satisfatoriamente comprovado nos autos o poder ofensivo das postagens realizadas pela apelada, sem manifesta intenção de denegrir a imagem do apelante, limitando-se à narrativa de fatos realmente ocorridos, incabível indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0432.16.000910-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 29/10/2021)

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INCORREÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - FÁCIL REPARAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO. - Não é qualquer inconveniente que deve ensejar o dever de indenização por danos morais, pois os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação a honra e à imagem, especialmente quando não se fizer prova de nenhum tipo de lesão nem configurado ato ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.572192-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 05/02/2021)

Quanto aos honorários advocatícios, deve ser arcado pelo auto/apelado em favor do advogado do réu/apelado, que fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como custas e despesas processuais.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento
para afastar a condenação em danos morais, pelos fundamentos aqui delineados.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/02/2022